Tribunal: TJPA
Processo: 0001238-73.2008.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001238-25.2008.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: TELHACO FERRO E ACO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DEMANDA ANALISADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRAZO EM QUADRUPLO PARA CONTESTAR
.
CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO
DE MATERIAIS
. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. CHEQUE ASSINADO PELA MUNICIPALIDADE E SUSTADO.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca da tempestividade dos embargos monitórios, assiste razão ao Apelante, pois apesar de o juízo a quo ter considerado intempestivo por ter sido ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.102-C do CPC/73, é cediço que em se tratando de fazenda pública, sob a égide do Código Buzaid, deveria ser observado o prazo em quadruplo para contestar, de acordo com o art. 188 do referido código, ainda que se trate de procedimento aplicável à ação monitória.

2. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito do Apelado de perceber a importância de R$ 3.138,08 (três mil, cento e trinta e oito reais e oito centavos) do Município.

3. Não prospera o argumento do Recorrente de que não foi demonstrado pela Apelada a existência de procedimentos administrativos para aquisição de mercadorias, isso porque, tal medida se trata de providência a ser adotada pela Municipalidade e não pela Apelada, devendo ser ressaltado ainda, que há hipóteses em que tais procedimentos são dispensáveis, não podendo tal encargo probatório ser atribuído à parte contrária, que a propósito, comprovou a existência de seu direito com a assinatura de prepostos do Município nas notas fiscais e no cheque apresentado.

4. Além das notas fiscais com o atesto de recebimento, a Apelada trouxe aos autos o cheque assinado pelo Apelante, sendo prescindível a menção ao negócio jurídico subjacente, conforme entendimento consolidado pela Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. Prova escrita suficiente à comprovação do direito da Apelada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reconhecer a tempestividade dos Embargos Monitórios, mantendo, contudo, a decisão de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (0001238-25.2008.8.14.0013 – PJE) interposta por MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra TELHAÇO FERRO E AÇO LTDA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Monitória (processo nº
0001238-25.2008.8.14.0013 - LIBRA
) ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Num. 1621949 - Pág. 1/2) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante ao exposto e por tudo o que nos autos consta, acolho integralmente a pretensão eleita e, por consequência, converto o mandado monitório em executivo no valor declinado na exordial, isto é, R$ 3.138,08 (três mil, cento e trinta e oito reais e oito centavos), fixando como fator de correção o índice do INPC, e como início de incidência dos juros de mora a data da citação, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, fulcrado no art. 475, l, do CPC.

Condeno ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios à ordem de 10% sobre o valor da causa.

Após, arquivem-se (...)

Em razões recursais (Num. 1621950 - Pág. 2/7) o Município de Capanema sustenta a inexistência de documentos comprobatórios das teses trazidas na inicial, bem como que não há fundamentos que justifiquem o fornecimento de serviços ou produtos pela Apelada.

Afirma que os embargos monitórios foram opostos tempestivamente, pois na época aplicava-se o prazo em quadruplo para contestar de forma que, sendo o termo inicial do prazo o dia 06.04.2009, os embargos foram opostos tempestivamente em 05.05.2009.

Aduz que o Apelado não fez prova de suas alegações, pois os documentos apresentados são unilaterais e sem anuência do Município. Argumenta que a aquisição dos produtos descritos na nota fiscal deve ser precedida de licitação e que o pagamento mediante cheque pela administração, deve passar pelos procedimento de empenho, liquidação e pagamento, o que não houve no caso dos autos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Num. 2000751 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção (Num. 2007471 - Pág. 1/3).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Acerca da tempestividade dos embargos monitórios, assiste razão ao Apelante, pois apesar de o juízo
a quo
ter considerado intempestivo por ter sido ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.102-C do CPC/73, é cediço que em se tratando de fazenda pública, sob a égide do Código Buzaid, deveria ser observado o prazo em quadruplo para contestar, de acordo com o art. 188 do referido código, ainda que se trate de procedimento aplicável à ação monitória. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS A MONITÓRIA. PEDIDO AJUIZADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRAZO APLICÁVEL. CPC/1973, ART. 188.
PRELIMINAR REJEITADA. NOTA DE EMPENHO. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. - Tendo em vista que tanto o ajuizamento da monitória quanto a citação da Fazenda Pública Municipal ocorreram na vigência do CPC/1973, as disposições referentes à contagem dos prazos devem ser aquelas previstas no CPC/1973. -
Nos termos do art. 1.102-C do CPC/1973, é facultado ao réu oferecer embargos à monitória no prazo de 15 (quinze) dias, devendo-se observar, quanto à Fazenda, as disposições do art. 188 do CPC/1973. Preliminar de intempestividade rejeitada
. - A emissão de nota de empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa (STJ. REsp 331.199/GO). - Comprovado o cumprimento da obrigação pela apresentação da nota fiscal, com a respectiva nota de empenho emitida pelo ente público, bem como pela inexistência de comprovação do pagamento pelo Município de Manaus, deve ser dado provimento ao apelo, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à monitória, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do particular. - Apelo conhecido e provido.

(TJ-AM 06102088120158040001 AM 0610208-81.2015.8.04.0001, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 24/09/2017, Primeira Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS
OPOSTOS PELO ESTADO DO PARANÁ -
DECISÃO QUE OS RECEBE POR SEREM TEMPESTIVOS - ACERTO - FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUI PRAZO QUÁDRUPLO PARA EMBARGAR - ART. 1102-C C/C ART. 188, AMBOS DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 14113518 PR 1411351-8 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier F Guerra, Data de Julgamento: 02/03/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1766 23/03/2016)

Dessa forma, considerando que a citação do Município ocorreu em 03.04.2009 (sexta feira) com início do prazo em 06.04.2009, o prazo para oposição de embargos monitórios somente encerraria em 04.06.2009, logo os embargos protocolados em 05.05.2009 deve ser considerado tempestivo.

Contudo, constata-se que apesar de ter considerado os embargos intempestivos, o Juízo de origem deixou de aplicar os efeitos da revelia e analisou os requisitos dos documentos apresentados pelo Apelado para constituí-los como título executivo, de forma que não verifico a existência de prejuízo ao Apelante, uma vez que fora realizada em 1º grau de jurisdição a análise acerca da validade dos documentos apresentado, o que será reavaliado neste segundo grau de jurisdição.

Assim, a questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito do Apelado de perceber a importância de R$ 3.138,08 (três mil, cento e trinta e oito reais e oito centavos) do Município.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 1.102-b e 1.102-c, do CPC/73, vigente à época da ação).

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Nos termos do art. 1.102 do CPC/73, em vigor a época, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, a empresa autora aduziu em sua petição inicial que forneceu materiais para o Município de Capanema sem que tenha recebido a integralidade do pagamento, comprovando suas alegações com notas fiscais e um cheque que foi devolvido, por ter sido sustado. Importa observar que os documentos estão devidamente assinados por representantes do Réu. Assim, ao contrário do que afirma o Recorrente, a ação monitória foi instruída com prova apta a demonstrar o direito da Apelada.

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/73, não assistindo razão ao Município.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, CONSEQUENTEMENTE, DA EXISTÊNCIA DE DEBITO COM O MUNICÍPIO/APELANTE. NOTA FISCAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. 1) A ação monitória é procedimento especial que tem como objetivo a formação de titulo executivo judicial a favor de quem possuir prova escrita consistente na obrigação de pagar soma em dinheiro, obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, e obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Não se desincumbindo o Município apelante de seu ônus probatório, com fulcro no art. 373, II, do CPC/15, não se pode afastar o pagamento pretendido, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade
. 4) Apelo conhecido e não provido.

(TJ-AP - APL: 00004781820178030013 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 11/06/2019, Tribunal) (grifos nossos).

DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE DO ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO DEVEDOR
.
EMBARGOS IMPROCEDENTES, CONSIDERANDO QUE DE TAL ENCARGO O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU
. ANALISE DA REMESSA OFICIAL QUE FOI FEITA PREVIAMENTE, SOB Nº 1394049-7. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO NOVAMENTE. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

(TJ-PR - REEX: 00008572920098160125 PR 0000857-29.2009.8.16.0125 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 12/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2018) (grifo nosso)

Registre-se por oportuno, que não prospera o argumento do Recorrente de que não foi demonstrado pela Apelada a existência de procedimentos administrativos para aquisição de mercadorias, isso porque, tal medida se trata de providência a ser adotada pela Municipalidade e não pela Apelada, devendo ser ressaltado ainda, que há hipóteses em que tais procedimentos são dispensáveis, não podendo tal encargo probatório ser atribuído à parte contrária, que a propósito, comprovou a existência de seu direito com a assinatura de prepostos do Município nas notas fiscais e no cheque apresentado.

Ademais, além das notas fiscais, a Apelada trouxe aos autos o cheque assinado pelo Apelante, sendo prescindível a menção ao negócio jurídico subjacente, conforme entendimento consolidado pela Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 531. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (Publicação - DJe em 18/5/2015).

Desta forma não assiste razão ao Município Apelante, pelo que merece ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, com a ressalva de que estes foram opostos tempestivamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
apenas para reconhecer a tempestividade dos Embargos Monitórios, mantendo, contudo, a decisão de improcedência,

nos termos da fundamentação.

Por fim, defiro o pedido contido na petição de Num. 3383654 - Pág. 1 para a exclusão do nome da causídica Aline Takashima, devendo as publicações destinadas à Apelada serem endereçadas ao seu patrono regularmente constituído, conforme procuração de Num. 1621948 - Pág. 6.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 11/08/2020